Tribunal: TJPA
Processo: 0811903-10.2022.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0811903-10.2022.8.14.0051

APELANTE: BANCO FICSA S/A.

APELADO: CLOTILDE SOUSA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº 0811903-10.2022.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: SANTAREM/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: BANCO FICSA S.A.

ADVOGADO: FELICIANO LYRA MOURA

APELADA: CLOTILDE SOUSA DE OLIVEIRA

ADVOGADA: THAMMY EVELIN MATIAS FERREIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. JULGAMENTO ANTECIPADO SEM SANEAMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que declarou a nulidade de contrato de empréstimo consignado e condenou o banco à devolução em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de contratação alegadamente fraudulenta. O banco alega nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante do julgamento antecipado do mérito sem prévio saneamento do feito e indeferimento da fase instrutória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de decisão saneadora e o julgamento antecipado da lide, sem deliberação sobre os pedidos de produção de provas formulados por ambas as partes, configura cerceamento de defesa apto a anular a sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 357 do CPC exige que o juiz, antes do julgamento, resolva questões processuais pendentes e defina as provas a serem produzidas, especialmente quando há requerimento expresso das partes nesse sentido.

4.

Ambas as partes requereram, expressamente, a produção de provas, como oitiva pessoal, perícia grafotécnica e ofícios para confirmação de titularidade de conta bancária, sendo indispensável a manifestação judicial sobre a pertinência desses pedidos antes do julgamento.

5.

A ausência de decisão saneadora e o julgamento antecipado do mérito, sem oportunizar a produção probatória solicitada, viola os princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.

6.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que o julgamento antecipado sem prévia deliberação sobre provas requeridas configura cerceamento de defesa, impondo-se a nulidade da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de decisão saneadora sobre pedidos de produção de provas, com subsequente julgamento antecipado da lide, configura cerceamento de defesa e nulidade da sentença.

2.

O saneamento do processo é etapa obrigatória quando houver requerimento de produção de provas relevantes para a solução da controvérsia.

3.

A violação ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa impõe a anulação da sentença e o retorno dos autos para regular tramitação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 357, 355, 373; Lei nº 8.078/1990 (CDC), arts. 6º, 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1922884/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, T1, j. 14/03/2022; TJ-PA, Apelação Cível nº 0807187-07.2021.8.14.0040, Rel. Des. Luana Santalices, j. 23/04/2024.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0811903-10.2022.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: SANTAREM/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: BANCO FICSA S.A.

ADVOGADO: FELICIANO LYRA MOURA

APELADA: CLOTILDE SOUSA DE OLIVEIRA

ADVOGADA: THAMMY EVELIN MATIAS FERREIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação cível
proposta por
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
contra
CLOTILDE SOUSA DE OLIVEIRA
, com o objetivo de reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém/PA, que declarou a nulidade de contrato de empréstimo consignado, condenando o banco à devolução dobrada dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais, sob alegação de fraude na contratação.

Em suas razoes, sustenta o Banco recorrente, para além da validade do negócio jurídico pactuado pelas partes, a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, ante o
“irregular julgamento antecipado diante da necessária fase de instrução”.

Argumenta ainda que:
“Restou demonstrado nos autos que a referida contratação ocorreu formalmente e contou com a assinatura do consumidor na referida CCB, bem como o crédito do empréstimo efetuado em conta corrente de sua titularidade.”

Além disso, sustenta que:

·

o

laudo técnico juntado aos autos não foi impugnado;

·

a sentença
presumiu dano moral
, sem demonstração concreta de sua ocorrência, tratando-se, no máximo, de mero aborrecimento;

·

a condenação por danos morais foi excessiva e
desproporcional
, devendo ser reduzida;

·

a incidência de
juros moratórios
sobre o dano moral deve ocorrer a partir do
arbitramento judicial
, conforme Súmula 362 do STJ;

·

a
restituição em dobro
só é cabível nos casos de má-fé, o que não se aplica ao caso, pois, mesmo que reconhecida eventual fraude, esta atingiu tanto a autora quanto o próprio banco;

·

houve
omissão da sentença
quanto aos critérios de atualização monetária e juros sobre os danos materiais;

·

a sentença deixou de considerar a
compensação dos valores recebidos pela autora
com os valores descontados;

·

os
honorários advocatícios foram fixados de forma equivocada
, sobre o valor da causa e não da condenação, contrariando o art. 85, §2º do CPC.

Contrarrazões (PJe Id nº 16.734.179).

É o relatório. Sem redação final.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento (Plenário Virtual).

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº 0811903-10.2022.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: SANTAREM/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: BANCO FICSA S.A.

ADVOGADO: FELICIANO LYRA MOURA

APELADA: CLOTILDE SOUSA DE OLIVEIRA

ADVOGADA: THAMMY EVELIN MATIAS FERREIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Estão presentes os pressupostos processuais intrínsecos (legitimidade, interesse, cabimento e inexistência de fato impeditivo ou extintivo) e extrínsecos (tempestividade e regularidade formal), impondo-se o conhecimento do recurso.

Dentre os argumentos trazidos na apelação está a alegação de nulidade da sentença por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa por ter dispensado a produção de provas somente em sentença, sem o saneamento do feito e o prévio anúncio do julgamento do mérito. Trata-se, portanto, de questão prejudicial que deve ser analisada antes de se adentrar na análise da fundamentação jurídica do julgamento de mérito.

De início, devo pontuar que, havendo a suscitação de questões preliminares em contestação (art. 337 do CPC) e a manifestação pela produção de outas provas, em regra, a sentença não é o momento adequado para a resoluções das questões processuais pendentes, as quais deverão ser deliberadas por decisão de saneamento, nos termos dos art. 357 do CPC, cuja redação é a seguir transcrita:

“Art. 357. Não ocorrendo nenhuma das hipóteses deste Capítulo, deverá o juiz, em decisão de saneamento e de organização do processo:

I - resolver as questões processuais pendentes, se houver;

II - delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos;

III - definir a distribuição do ônus da prova, observado o
art. 373
;

IV - delimitar as questões de direito relevantes para a decisão do mérito;

V - designar, se necessário, audiência de instrução e julgamento”.

No caso dos autos, observa-se que a parte recorrente, quando a parte autora, pugnaram pela produção de provas,

nos seguintes termos:

Parte requerida , ora apelante (PJe Id nº 16.734.166):

“(...)

BANCO C6 CONSIGNADO S.A. (“C6 Consig” e antigo Banco Ficsa S.A.), devidamente qualificado nos autos do processo em epígrafe, que lhe move CLOTILDE SOUSA DE OLIVEIRA, vem, perante V. Exa., devidamente qualificada nos presentes autos,
requerer o depoimento pessoal da parte autora, bem como informar que todos os documentos necessários à comprovação da tese defensória já foram devidamente acostados por este peticionante.

Destaca-se que os questionamentos a serem formulados possuem o condão de afastar a alegação de prática ato ilícito praticado pela instituição financeira ré, demonstrando como se deu a contratação e perfectibilização do negócio, bem como de demonstrar a ausência de dever de indenizar, considerando que o negócio jurídico contendido foi celebrado em observância aos requisitos legais.

Ademais, requer que seja expedido ofício ao Banco BMG S.A., agência nº 43, para confirmação de titularidade da conta bancária de nº 6422509- 2 e recebimento do crédito contratado e disponibilizado em 23/07/2020, bem como sua efetiva utilização pelo autor.

Persistindo dúvidas acerca do efetivo depósito dos valores na conta bancária da parte autora, requer que este M.M. Juízo a intime para que esta apresente em juízo extrato bancário referente ao período de julho de 2020, mês em que houve a disponibilização do crédito, vez que não comprovou os fatos constitutivos de seu direito, consoante preconiza o artigo 373, I, do NCPC.

(...)”.

Parte autora, ora apelada (PJe Id nº 16.734.162):

“(...)

CLOTILDE SOUSA DE OLIVEIRA, já qualificada nos autos em epígrafe, que move contra BANCO FICSA CONSIGNADO, por sua bastante procuradora infraassinado, vem, mui respeitosamente à presença de Vossa Excelência, em atenção ao ato ordinatório ID nº 85010493, informar:

É o presente para informar que a Requerente requer sua oitiva, assim como, requer do Douto Magistrado, a realização de perícia grafotécnica, bem como, requer a Requerente que Vossa Excelência determine que a Requerida apresente a via física original do contrato de empréstimo consignado que esta sendo contestado na presente ação, porque a Requerente tem a plena convicção que não contratou os serviços da Requerida e para que seja realizada a perícia grafotécnica da assinatura do contrato.”.

Via de regra, a ausência de fase instrutória nos feitos que envolvem pedido de produção de provas, por si só, não acarreta nulidade da sentença, uma vez que o juiz tem o poder-dever de julgar antecipadamente a lide quando o processo se encontrar suficientemente instruído, nos termos do artigo 355, do Código de Processo Civil:

“Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no
art. 344
e não houver requerimento de prova, na forma do
art. 349
“.

Entretanto, o julgamento da demanda deve ser precedido de manifestação do juiz sobre o pleito de produção de prova, através de decisão saneadora, sob risco de configurar cerceamento do direito de defesa.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA . ART. 932, III, DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1 . A parte embargante sustenta, em síntese, que o acórdão incorreu em contradição uma vez que o juízo ad quem ao prolatar o acordão, deu parcial provimento ao recurso interposto pelo Banco, ora embargante, contudo, majorou a condenação em custas processuais e honorários advocatícios, estes para 12 %. Frisa que, uma vez parcialmente provido o recurso, não haverá condenação em honorários. 2. Contudo, em sessão realizada no dia 12 de agosto de 2021 acordou a 3ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, em julgamento de Turma, por unanimidade, em anular de oficio a sentença vergastada, determinando o retorno dos autos à origem para prosseguimento do feito com a necessária dilação probatória, e julgar prejudicada a análise recursal, nos termos do voto da Relatora . 3. Verifica-se, portanto, que as razões do presente recurso se encontram dissociadas dos fundamentos da decisão ora vergastada. 4. Com efeito, é dever do recorrente, à luz do princípio da dialeticidade, demonstrar o desacerto do relator ao fundamentar a decisão impugnada, atacando especificamente e em sua totalidade o seu conteúdo, o que não ocorreu na espécie, uma vez que as razões apresentadas não impugnaram os fundamentos da decisão objurgada, razão pela qual o não conhecimento do presente recurso, nos termos do art . 932, III, do CPC, é a medida que se impõe. 5. Recurso não conhecido”.
(TJ-CE - EMBDECCV: 00091398020198060126 CE 0009139-80 .2019.8.06.0126, Relator.: LIRA RAMOS DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 29/09/2021, 3ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 29/09/2021).

Desse modo, havendo nos autos requerimento da parte para a produção de outras provas, faz-se obrigatória a prévia manifestação do juízo em momento anterior à sentença, seja pelo deferimento ou indeferimento do pedido, por meio de decisão saneadora fundamentada, nos termos do art. 357, do CPC, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação do devido processo legal.

Porém, o que se vê nos autos é que o Juízo de primeiro grau precipitou julgamento antecipado da lide sem sanear o processo, através da resolução das questões processuais pendentes e sem o prévio anúncio da antecipação do julgamento de mérito.

Assim, a regularidade da tramitação processual foi comprometida pela ausência de prévia manifestação do juízo sobre as provas requeridas, por meio de decisão saneadora que delimitasse as questões de fato sobre as quais deveriam recair a atividade probatória ou declarasse motivadamente sua desnecessidade, anunciando previamente o julgamento antecipado da lide.

A ausência de saneamento do feito pode configurar hipótese de nulidade processual quando o juiz deixar de observar disposições legais para a condução do processo, seja deixando de realizar as diligências necessárias para a correção de eventuais vícios ou irregularidades; seja omitindo-se na delimitação das questões relevantes para o julgamento da causa e a fixação dos procedimentos a serem adotados.

Em ambos os casos, quando a ausência do saneamento do feito resultar em prejuízo para a parte, deverá ser observada a nulidade processual de todas as decisões tomadas posteriormente à fase em que deveria ter ocorrido o saneamento, sob pena de cerceamento de defesa e violação dos princípios e as regras constitucionais inerentes ao devido processo legal, à ampla defesa e ao contraditório (art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal) e das normas fundamentais do processo civil (arts. 1º, 3º, 7º, 9º e 10 do CPC).

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO CAUSADO POR CARRO DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ARGUIDO POR AMBAS AS PARTES . ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA SE MANIFESTAR ACERCA DA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS QUE PRETENDIAM PRODUZIR. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM PRÉVIO ANÚNCIO. SENTENÇA AÇODADA . PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. ERROR IN PROCEDENDO. CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA . RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS”.
(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0807187-07.2021.8 .14.0040, Relator.: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES, Data de Julgamento: 23/04/2024, 2ª Turma de Direito Privado).

Acrescento que, embora o destinatário da prova seja o juiz, à medida que este entende ser desnecessária a produção de outras provas nos autos, deverá fundamentar sua decisão permitindo a manifestação das partes antes do julgamento antecipado do feito, sob pena de incorrer em erro no procedimento.

Ante o exposto
, conheço e dou provimento ao recurso
para decretar nulidade da sentença, por estar configurada a violação ao devido processo legal e o cerceamento de defesa da parte, ficando determinado, ainda, o retorno dos autos ao Juízo de origem para o devido saneamento do feito e posterior prosseguimento do trâmite processual.

Deixo de aplicar o art. 85, § 11, do CPC, quanto a majoração dos honorários, em razão do provimento do recurso.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 25/04/2025